Tribunal: TJDFT
Processo: 0705869-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento contra Decisão que rejeitou a impugnação à penhora mensal de 20% sobre a remuneração bruta do Executado-Agravante até quitação do débito, deduzidos os descontos compulsórios. Em síntese, sustenta o Recorrente que a constrição compromete a sua subsistência e a de sua família, já que possui, anteriormente à determinação, 2 (dois) empréstimos consignados, os quais, por si, já atingem o montante de 30% de seu subsídio bruto, os quais, somados aos outros descontos obrigatórios (INSS, IRRF), está chegando a 70% de sua remuneração total, o que está inviabilizando até o pagamento das despesas cotidianas. Invoca o artigo 833, IV e § 2o do CPC, cita precedentes que considera favoráveis à sua pretensão e pugna pela antecipação da tutela recursal para desconstituir a penhora. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a medida e reformar a Decisão agravada. Requer a gratuidade de Justiça. É a suma da pretensão. Defiro os benefícios da gratuidade de Justiça, ex vi dos artigos 98 e 99 §§ 2o e 3o do CPC. A um primeiro e provisório exame, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Isso porque, em regra, salários são impenhoráveis conforme o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, salvo as situações expressamente elencadas no § 2o do artigo 833 do CPC, às quais, em principio, não se amoldam a hipótese dos autos, haja vista que honorários advocatícios, ainda que integrem parte do débito perseguido, não se equiparam à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Tem-se aberto exceção à impenhorabilidade salarial em casos excepcionais, todavia, tenho que se faz necessário justificar a constrição mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor. No caso, os elementos que instruem o feito, pelo menos numa analise de cognição sumária, demonstram comprometimento da capacidade do devedor de suportar as despesas necessárias à sua sobrevivência e de sua família, que é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, por vislumbrar a probabilidade do direito e o periculum in mora, DEFIRO A LIMINAR para suspender a constrição que vem sendo levada a efeito em folha de pagamento do Executado, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se. Ouça-se a parte agravada. Intimem-se. Brasília, 10/03/2022 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator